Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700980-26.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRENDA CAVALCANTI COSTA IMPETRADO: DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Admito o presente mandado de segurança. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Ante a pretensão deduzida neste mandado de segurança, é recomendável que se examine o pedido de tutela provisória de urgência após a apresentação das Informações pelas autoridades impetradas. Requisite-se, com urgência, as Informações às autoridades impetradas na forma prevista no inciso I do artigo 7o da Lei 12.016. Comunique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que, caso queira, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II da Lei 12.016). Esgotado o prazo para a apresentação das Informações, conclusos. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora